Tribunal: TJMT
Processo: 1011995-46.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIANE CRISTINA DA SILVA RONDON - CPF: 005.714.991-71 (REPRESENTANTE), ANA CLARA DA SILVA - CPF: 482.452.831-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DESLIGAMENTO PARA DESFAZER IRREGULARIDADE COMPROVADO. UNIDADE CONSTANDO COMO DESLIGADA NO SISTEMA. RELIGAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DA ENERGISA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação reclamatória, em que a parte Autora alega, ter sofrido
corte de energia
em sua
unidade consumidora 6/187455-6,
de forma indevida, na data de
09/09/2019
, com
retorno somente em 13/09/2019
.

2.

Alega que, a fatura com vencimento em 13/08/2019, foi quitada com atraso (09/09/2019) na data do corte, contudo, o aviso de suspensão constava dia 19/09/2019, não ensejando motivos para a suspensão.

3.

A Reclamada/Recorrente alega que, ocorreu suspensão na data de 20/03/2019, haja vista que, apesar de estar ligada, em seu sistema interno a UC constava como desligada, e a recorrida continuava usufruindo dos serviços. Portanto, não se tratou de suspensão por débitos e sim, desligamento para desfazimento de irregularidade.

4.

Suspensão necessária para desfazer irregularidade devidamente comprovada, ante o religamento da unidade sem autorização da recorrente.

5.

Sentença de parcial procedência em que o juiz de 1º grau concedeu danos morais à parte no valor
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
que merece reforma, devendo a ação ser julgada improcedente.

6.

Ausência de dano moral indenizável.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, bem como, condenou a parte requerida em danos morais no
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

A parte recorrente interpôs recurso requerendo a improcedência, ou redução do valor da condenação em danos morais.

Em contrarrazões a autora requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020